Tribunal: TJDFT
Processo: 0726980-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORMA REMITENTE RECORRENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, CPC/2015. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em regra o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, como reiteradamente decidido pela Corte e em face da orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde.
2. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.
Atento a essas diretrizes, revela-se razoável a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais por recusa de tratamento pelo plano de saúde.
3. Em relação à verba honorária, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser incluída na base de cálculo a condenação em obrigação de fazer, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.